Tribunal: CARF
Processo: 10380.727221/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
“VICIOS” NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE TRIBUTO. MESMOS FATOS DE TRIBUTO FISCALIZADO. POSSIBILIDADE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era um mero instrumento interno da Administração Tributária para controle e planejamento de suas atividades fiscalizatórias. O documento servia para que o contribuinte confirmasse, via internet, a validade do procedimento de fiscalização a que estava sendo submetido. Eventuais erros ou omissões do MPF não ensejam a nulidade de eventual lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 171.
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Ou seja, tratando-se de mesmos fatos relativos ao IRPJ, por tratar-se de tributação reflexa de omissão de receita, aplicável o lançamento de CSLL, PIS e COFINS, ainda que não constem explicitamente no MPF.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. VENDA DE IMÓVEIS.
No caso de venda de imóveis, na atividade imobiliária, cuja empresa encontra-se sujeita à apuração pelo lucro presumido, o valor submetido ao percentual de presunção (8%), corresponde ao valor bruto da venda, não sendo cabível a dedução de custos.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
As receitas financeiras de renda fixa e de renda variável não estão sujeitas à incidência exclusiva do imposto de renda retido na fonte, devendo ser submetidas à tributação, quando da apuração do Imposto de Renda devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727221/2012-05
ACÓRDÃO
1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA CUMBUCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
“VICIOS” NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DE TRIBUTO. MESMOS FATOS DE TRIBUTO FISCALIZADO.
POSSIBILIDADE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era um mero instrumento
interno da Administração Tributária para controle e planejamento de suas
atividades fiscalizatórias. O documento servia para que o contribuinte
confirmasse, via internet, a validade do procedimento de fiscalização a que
estava sendo submetido. Eventuais erros ou omissões do MPF não ensejam
a nulidade de eventual lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 171.
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Ou seja,
tratando-se de mesmos fatos relativos ao IRPJ, por tratar-se de tributação
reflexa de omissão de receita, aplicável o lançamento de CSLL, PIS e
COFINS, ainda que não constem explicitamente no MPF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. VENDA DE IMÓVEIS.
No caso de venda de imóveis, na atividade imobiliária, cuja empresa
encontra-se sujeita à apuração pelo lucro presumido, o valor submetido ao
percentual de presunção (8%), corresponde ao valor bruto da venda, não
sendo cabível a dedução de custos.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
2
As receitas financeiras de renda fixa e de renda variável não estão sujeitas
à incidência exclusiva do imposto de renda retido na fonte, devendo ser
submetidas à tributação, quando da apuração do Imposto de Renda
devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto
(substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 271/286) em face do Acórdão de Impugnação
no 07-44.051, da 3a Turma da DRJ/FNS, de 12 de junho de 2019, por meio do qual aquele
Colegiado julgou Improcedente a Impugnação da ora Recorrente.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
IRRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. LUCRO PRESUMIDO. RETENÇÃO NA FONTE A
TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
As retenções do imposto de renda na fonte realizadas por entidades financeiras
relação ao rendimentos creditados aos seus clientes/beneficiários sujeitos à
tributação com base no lucro real ou presumido, revestem-se da natureza de
antecipação do imposto devido.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
3
O beneficiário dos rendimentos financeiros deve, pois, oferecê-los à tributação no
cômputo de seu resultado fiscal, podendo aproveitar o imposto retido para abater
no caso de eventual apuração de imposto devido no período de apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes
e, portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes.
INTIMAÇÃO. DIRECIONAMENTO PARA PATRONOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Segundo as regras que regem o Processo Administrativo Fiscal, a intimação deverá
ser encaminhada para o domicílio tributário de eleição do sujeito passivo.
Portando, não é possível seu re-direcionamento para seus representantes legais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fls. 2 Aplica-se à CSLL solução dada em relação ao IRPJ em face da similaridade na
apuração da base de cálculo dos dois tributos. Portanto, o decidido para o Auto
de Infração de IRPJ projeta suas consequências para a CSLL, na medida em que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem resumir a lide, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
1.O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de recurso (e-fl.
203/222) contra Lançamento de Ofício em Auto de Infração, o qual constituiu
créditos relativos a Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para a Seguridade Social (Cofins)
e Contribuição para o PIS (Pis) Os lançamentos referem-se a fatos geradores
ocorridos ao longo do ano-calendário de 2007 e 2008, quando o Contribuinte
apurou IRPJ e CSLL com base no Lucro Presumido.
2. O valor total do lançamento alcança R$ 2.012.625,40, incluindo multa de 75% e
juros moratórios calculados até 31/05/2012 (e que serão recalculados quando do
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
4
pagamento ou parcelamento do débito). O quadro a seguir sumariza os valores
exigidos:

LANÇAMENTO DE OFÍCIO
3. Em procedimento de verificação de regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias, a Autoridade Fiscal identificou discrepâncias entre os
valores constantes da escrituração contábil do contribuinte e os valores
oferecidos à tributação. As divergências, caracterizadoras de omissão de receitas,
referem-se ao 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2007 e foram assim
descritas pelo autuante (e-fl. 34):
No exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e no
curso da fiscalização iniciada em 31/10/2011 junto ao contribuinte acima
identificado, constatamos os fatos seguintes, que ensejam o lançamento de
ofício para a constituição do crédito tributário devido: Ano-calendário 2007
No 2o trimestre do ano calendário, o contribuinte auferiu receitas de venda
de terreno nos valores de R$ 600.000,00, em 18/05/2007, e de R$
5.292.000,00, em 26/06/2007, conforme atestam os registros no livro Caixa
da fiscalizada, corroborados pelos extratos bancários entregues por ela em
atendimento a intimação. No mesmo período, informou na DIPJ receitas de
apenas R$ 4.587.320,00, gerando, por conseqüência, omissão de receitas de
R$ 1.304.680,00, passível da aplicação do percentual de 8% para a
apuração da base de cálculo do lucro presumido.
No 3o trimestre de 2007, o livro Caixa registra entradas de R$
15.000.000,00, em 26/07/2007, e de R$ 183.900,00, em 27/09/2007,
decorrente da venda de terrenos. No mesmo período, a DIPJ contempla
receitas de R$ 3.724.790,00, gerando, por conseqüência, omissão de
receitas de R$ 11.459.110,00.
No 4o trimestre de 2007, o livro Caixa registra entradas de R$ 8.400.000,00,
em 05/10/2007, decorrente da venda de terrenos. No mesmo período, a
DIPJ contempla receitas de R$ 7.560.000,00, gerando, por conseqüência,
omissão de receitas de R$ 840.000,00.
4. Ademais dessas discrepâncias, a Autoridade Fiscal identificou rendimentos de
aplicações financeiras auferidos em 2007 e 2008 que não teriam sido oferecido à
tributação nos respectivos anos-calendário. In verbis (e-fl. 34/35):
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
5
Ao valor obtido do lucro presumido também devem ser adicionados os
valores dos rendimentos de aplicações financeiras, segundo as informações
das DIRF das instituições financeiras abaixo discriminadas:

Ano Calendário de 2008 Fls. 4 Neste ano o contribuinte nada declarou,
apesar de ter auferido rendimentos de aplicações financeiras, conforme
informados nas DIRF das pessoas jurídicas abaixo:

IMPUGNAÇÃO
5. Inconformado com a autuação, o Contribuinte apresentou, em 17/07/2012, sua
inconformidade com o lançamento de ofício, apresentando as alegações que a
seguir se relatam.
Duração do Procedimento Fiscal (Preliminar)
6. O Impugnante apresenta preliminar de nulidade alegando que não foram
cumpridas as normas que regram o aspecto temporal do procedimento fiscal.
Além de ter extrapolado o prazo previsto na legislação, qualquer prorrogação se
apresentaria desnecessária, uma vez que o houve o pronto atendimento de todas
as intimações. Eis seus argumentos:
De início, cabe destacar que o Termo de Início de Fiscalização não apresenta
a duração do procedimento fiscal, item necessário para que se atendesse o
direito do contribuinte à sua ampla defesa e o seu contraditório.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
6
Quanto à duração do procedimento fiscal, faz-se necessário analisar as duas
legislações que abordam sobre o tema: o Decreto n° 70.235/72, o qual foi
recepcionado pela CF como Lei Federal, e a Portaria RFB n° 3.014/11.
...
Feita esta breve e sucinta explanação, o que se observa no presente caso é
que, além do Termo de Início de Fiscalização (art. 7o, I do Decreto n° 70.235)
omitir a informação referente ao prazo de duração do processo, in casu, 60
(sessenta) dias, ele ainda foi prorrogado extemporaneamente sem que o
contribuinte fosse sequer informado.
Em uma breve análise, resumamos a questão no seguinte quadro
...
O que se observa é que foram realizadas duas prorrogações, sem que
houvesse qualquer necessidade para tal, ou mesmo, que o contribuinte
fosse intimado de tais atos administrativos.
Não custa lembrar também o que dispõe o art. 14, II, da Portaria já citada
que dispõe, in litteris:
...
Ora considerando-se que o prazo de conclusão do MPF, de acordo com o
Decreto n° 70.235 seria de 60 (sessenta) dias, e não o inserto nos arts. 11 e
12 da Portaria, e que a teleología do dispositivo é exatamente em indicar
que o MPF se extingue pelo decurso de tempo legal, resta claro que o MPF
extinguiu-se em 30 de dezembro de 2011.
Ora, o que se percebe é que o Auto de Infração ora combatido, resultado do
Mandado de Procedimento em análise, é totalmente extemporâneo e,
portanto, nulo, posto que foi emitido em processo administrativo já extinto.
Recorde-se ainda que quaisquer das prorrogações realizadas foram
realizadas em tempo hábil, ou mesmo foram apresentadas as justificativas
para a prorrogação dos trabalhos, mesmo porque, não havia motivo para
essa prorrogação.
Repita-se, não havia qualquer motivo para que os trabalhos da fiscalização
fossem prorrogados, pois o contribuinte sempre forneceu toda e qualquer
informação requisitada pelo Auditor Fiscal, com toda a presteza que lhe era
possível, visando assim, contribuir para o célere deslinde do MPF.
Não se pode dizer ainda, que as prorrogações se justificariam em razão da
documentação
apresentada,
posto
que,
por
existirem
poucas
movimentações a contabilidade do contribuinte referente ao período
analisado é bastante sucinta.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
7
Diante de todo o exposto, o presente auto de infração merece ser anulado
por violação do art. 5o, LXXlII da CF, c/c o art. 7o, §2° do Decreto n°
70.235/72.
Falta de Clareza do Auto de Infração (Preliminar)
7. Ainda como preliminar de nulidade do lançamento, o Impugnante alega falta de
clareza no Auto de Infração, seja na demonstração da matéria tributária, seja na
capitulação legal das infrações. Ipsis litteris (e-fl.208/210):
A lei impõe, sob pena de violação defesa, que o auto de infração deva ser
claro o contribuinte compreenda as razões do Auditor Fiscal e elabore as
razões de sua defesa.
Tal imposição encontra-se inserta no art. 10, III do Decreto 70.235/72, o
qual o apresenta como requisito obrigatório do auto de infração.
Tomando-se por base as descrições do primeiro auto de infração, que diz
respeito exatamente ao Imposto d^ Renda, o que serviu de base para a
aplicação das multas sobre os demais autos de infração.
Durante o cálculo do valor tributável, o Auditor Fiscal realizou
compensações das bases de cálculo, sem[, no entanto, indicar a origem
dessas compensações, conforme se observa dos fatos, senão vejamos:
[reproduz Auto de Infração]
Em nenhum momento, no entanto, onde retirou os valores compensados às
fls. 07, 09 e 10 do Auto de Infração, posto que, se for considerado o valor
retido na fonte pela instituição financeira, este valor com certeza não
corresponde à realidade, pois, como se verá mais adiante, a instituição
financeira não realiza o pagamento de qualquer rendimento sem
antecipadamente reter o valor correspondente ao Imposto de Renda que lhe
é obrigado.
Assim, por não esclarecer a origem dos valores compensados, tampouco
esclarecer porque haveria qualquer rendimento pago sem a devida
retenção, é que o presente auto de infração peca pela sua clareza, devendo-
se declara-lo nulo, no que diz respeito aos rendimentos de aplicações
financeiras.
Ainda neste ponto, merece ser abordado que, não é possível entender o que
o Auditor Fiscal pretendia dizer ao nomear no título de cada tópico com "A
PARTIR DO AC 93" e "(A PARTIR DO AC 97)" supratranscritos.
Juridicamente a sigla AC diz respeito à nomenclatura de Apelação Cível nos
processos julgados em Tribunais de Justiça, entretanto, dentro do auto de
infração esta informação peca pela sua clareza, motivo pelo qual impede
qualquer posicionamento sobre impõe a sua nulidade.
Desistência de Venda e Venda Posterior
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
8
8. Com relação à omissão de receita não financeira, o Impugnante direciona suas
argumentações para justificar a operação de desistência de venda de imóvel –
com pagamento de multa – e posterior venda desse mesmo imóvel para outro
comprador. Explica a razoabilidade de toda a operação e argumenta que todo o
processo foi corretamente documentado e o respectivo resultado foi oferecido à
tributação, não havendo que se falar em omissão de receita nessas operações. Em
suas palavras (e-fl. 211/213):
No caso em questão a atividade da venda de imóveis. De interesse neste
MPF somente duas atividades importam:
A desistência da venda da totalidade n° 229 do Cartório de Registro de
Imóveis de Paraipaba CAMARSE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA por
R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões multa de 50% em caso de quebra de
contrato; e
A venda de 2/3 (dois terços) do mesmo imóvel por um preço superior, R$
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) à outra empresa (IBASA
BRASIL LTDA).
Essa duas atividades se fizeram uma em consequência da outra, e por que
não dizer, uma em razão da outra. A Construtora Cumbuco optou pela
quebra do contrato por conta de uma situação mais vantajosa, qual seja,
um aporte em espécie de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil
reais) deduzida a multa contratual, e a manutenção patrimonial de 1/3 do
imóvel original, cuja valorização imobiliária em momento posterior
compensava amplamente, do ponto de vista contábil, esse comportamento
operacional da empresa.
Não resta dúvida, portanto, que o resultado dessas atividades da empresa
resultaram em um rendimento operacional de R$ 13.500.000,00 (treze
milhões e quinhentos mil reais) que serviu de base de cálculo para os
tributos recolhidos.
...
Isso ocorre porque, como dito alhures um foi condição sine qua non para a
realização do multa, condição necessária para a realização do assim, ser
tributada.
Entender de modo diverso seria ofender o que dispõe o art. 112 do CTN que
dispõem, in litteris:
"Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto: I - à capitulação legal do fato;"
Diante disso, percebe-se que o valor tributável é, em verdade, o valor que
foi efetivamente declarado e tributado. Deste modo, não há de se falar em
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
9
qualquer omissão de receitas, devendo ser declarado, assim, indevido o
auto de infração aplicado.
Rendimento de Renda Fixa com Retenção na Fonte
9. Com relação à omissão de rendimentos financeiros de renda fixa, o Impugnante
entende que a retenção na fonte esgota as possibilidades de incidência tributária
sobre os rendimentos dessa natureza. Assim, entende não haver base legal para a
tributação levado à cabo pelo Autoridade Fiscal. Eis excertos de sua alegação (e-fl.
213/214):
No Auto de Infração ora combalido, o Auditor Fiscal multou o contribuinte
em razão de falta de recolhimento do Imposto de Renda devido em razão
dos rendimentos auferidos pelo contribuinte a título de aplicações
financeiras de renda fixa.
Ocorre, entretanto, que tal penalidade não merece prosperar, posto que,
todo o valor devido a título de imposto de renda de aplicações financeiras
são retidos na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento), conforme dispõe o
art. 729 c/c art. 732 ambos do RIR/99, acompanhe-se:
[CITA DISPOSITIVO LEGAL]
Ou seja, os rendimentos que o Auditor fiscal alega não terem sido
tributados, já foram tributados, na fonte, à alíquota de 20% (vinte por
cento), por força dos dispositivos supracitados.
Multa de 75%
10. Com relação à aplicação da multa de ofício de 75%, o Impugnante entende ser
desproporcional e caracterizadora de confisco, portanto, inconstitucional. Pelas
razões que se apresentarão no Voto, deixo de relatar os argumentos específicos
aportados pelo Impugnante em seu recurso.
Sobreveio a decisão que afastou as questões preliminares, porquanto o Decreto no
70.235/1972 não prevê nenhuma duração para o procedimento de verificação fiscal, e que a não
observância do prazo de 60 dias da prorrogação teria como consequência a devolução da
espontaneidade e não a nulidade do procedimento fiscal. Quanto às razões para a prorrogação, tal
fato encontra-se no âmbito da discricionariedade da Autoridade Fiscal, e sem necessidade de
comunicação prévia ao contribuinte.
Em relação a uma suposta falta de clareza, não se vislumbrou qualquer
“obscuridade no relato ou complexidade na aritmética que impedissem ou dificultassem a
cognição da apuração da base de cálculo do imposto”. Além disso, a ausência de explicação sobre
siglas, igualmente não causa nenhum prejuízo no entendimento das questões autuadas.
Já no mérito, temos:
Omissão de Receita Operacional
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
10
No mérito, em relação à omissão de receitas operacionais, o Impugnante
concentra toda sua argumentação na justificativa das operações que envolveram
a desistência da venda de imóvel (com pagamento de multa contratual) e
posterior alienação de parte desse mesmo imóvel. É certo que a Autoridade
Fiscal, em seu Termo de Intimação no 2 (e-fl. 174)
solicitou esclarecimento sobre essa operação que, ao fim e ao cabo, gerou perda
líquida de R$ 7.500.000,00. Porém, ao que tudo indica, os esclarecimento
fornecidos pelo fiscalizado foram suficientes para o convencimento de que se
tratava de uma situação regular, ainda que atípica. Tanto é assim, que não há no
relatório fiscal nenhuma referência a essas operações – que poderiam
eventualmente dar causa a glosa de deduções.
23. Leitura do Termo de Constatação (e-fl. 34/36) deixa claro que a matéria
tributável emergiu de divergências entre a escrituração do livro caixa e as
informações constantes das DIPJ entregues referentes aos AC1 2007 e 2008. Trata-
se – para todos os trimestres em que houve lançamento de ofício – de omissão de
receitas em operações de venda de imóveis. A Autoridade Fiscal constatou
diversas situações em que a consolidação dos valores lançados no Livro Caixa
mostra-se superior ao valor informado nas respectivas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Com relações a tais
divergências, o Impugnante não se manifestou.
24. Portanto, as alegações trazidas pelo Impugnante não se mostram suficientes
para afastar o lançamento ocorrido em razão da omissão de receitas operacionais.
Omissão de Receita Financeira
25. O entendimento do Impugnante é de que o imposto de renda devido sobre
receitas financeiras é retido pela própria instituição financeira, não havendo que
se falar em diferença a ser apurada. Ou seja, o recolhimento do imposto de renda
sobre as receitas financeiras seria um dever da fonte pagadora e teria natureza
exclusiva e definitiva, não cabendo ao beneficiário do rendimento qualquer
pagamento adicional. Porém, não é esse o caso.
26. A retenção do imposto de renda na fonte pode se dar (i) sob a forma de
antecipação do imposto devido ou (ii) sob a forma de um pagamento definitivo e
exclusivo, em relação à receita auferida. No caso em que a retenção tem a
natureza de antecipação do imposto devido, coerentemente, a legislação autoriza
a compensação do imposto retido com o imposto total apurado no período de
apuração. No caso em que a retenção tem a natureza de tributação exclusiva,
consistentemente, a legislação autoriza que se exclua da base de cálculo aquelas
receitas cujo imposto já tenha sido retido.
27. No período em questão, o Contribuinte apurou IRPJ e CSLL com base no Lucro
Presumido. A norma tributária específica que tratava do tema vigente à época dos
fatos geradores era a Instrução Normativa SRF no 25, de 06/03/2001. Em seu
artigo 33, consta o seguinte (destaques do Relator):
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
11
(...)
28. A norma dispõe que, no caso de pessoa jurídica tributado com base no Lucro
Presumido (situação do Impugnante no ano-calendário fiscalizado) o imposto
retido na fonte poderá ser deduzido do imposto devido e a respectiva receita
financeira deverá ser oferecida à tributação. Ou seja, no caso em tela, a retenção
na fonte pela entidade financeira reveste as caraterísticas jurídicas de uma
antecipação do imposto devido a ser apurado no final do período de apuração.
Logo, improcedente a alegação do Impugnante de que não caberia a inclusão de
tais receitas no cômputo de seu resultado fiscal nos respectivos períodos de
apuração.
29. De se observar que a Autoridade Fiscal, além de incluir as receitas financeiras
na base de cálculo trimestral do imposto de renda, aproveitou, em favor do
Contribuinte, os valores retidos, subtraindo-os do imposto devido calculado em
cada trimestre.
Alegações de Inconstitucionalidade ou Afronta a Princípios Legais
30. Quanto às alegações de inconstitucionalidade (vedação ao confisco) da multa
de 75%, de se dizer que a apreciação desta matéria foge à alçada das autoridades
administrativas de qualquer instância, as quais não dispõem de competência para
examinar questionamentos dirigidos a normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
(...)
33. Portanto, por falta de competência legal, deixo aqui de apreciar as
argumentações trazidas pelo Impugnante que encontra seu substrato em
eventual violação de princípios constitucionais ou ilegalidade de normas
regularmente editadas e publicadas.

Em sua peça recursal a Recorrente repisa os argumentos manejados em sua
Impugnação e acima resumidos, alegando em Preliminar a nulidade por afronta a ampla defesa e o
contraditório, em razão da duração razoável do procedimento fiscal de que o art. 7o do Decreto no
70.235/192, cuja prorrogação somente poderia ser feito “mediante ato administrativo vinculado e
motivado”. Colaciona nesse sentido, decisão do STJ no REsp 666.277/CE, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 21/11/2005, p. 187. No caso, teria havido
duas prorrogações que o contribuinte não foi intimado. Vejamos o quadro abaixo apresentado.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
12
Quanto à Omissão de Receita, aduz a Recorrente:
A desistência da venda da totalidade do imóvel da matrícula no 229 do Cartório
de Registro de Imóveis de Paraipaba – Ceara à empresa CAMARSE
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS HOTELEIROS LTDA por R$ 21.000.000,00 (vinte
e um milhões de reais) sujeita a uma multa de 50% em caso de quebra de
contrato; e A venda de 2/3 (dois terços) do mesmo imóvel por um preço superior,
R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) à outra empresa (IBASA BRASIL
LTDA).
Cabe ser destacado que, esta última operação é o cerne da presente autuação,
posto que o citado pagamento de R$ 24.0000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais) ocorreu em três momentos distintos, conforme discriminado em contrato, a
saber:
Uma entrada de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) paga em 18 de maio de
2007, na assinatura do contrato; Uma parcela de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais) a ser paga até 17 de julho de 2007, da qual foram pagos R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em 26 de julho de 2007; e O saldo final de
R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) a serem pagos até 17 de
setembro de 2007, tendo sido pagos R$ 8.400.000,00 (oito milhões e
quatrocentos mil reais) em 05 de outubro de 2007.
De qualquer forma, o valor da operação, ainda que tenha sido registrada no livro
caixa em três momentos distintos, e, com uma divergência quanto ao valor e a
data das parcelas da registrada no contrato, resultam no mesmo valor final de R$
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões), qual seja, do efetivo preço de venda do
imóvel.
Ocorre que, nos termos do artigo supratranscrito, a Recorrente realizou as
despesas operacionais desta operação quando do lançamento da base de cálculo,
tendo sido estas:
O pagamento de R$ 1.200.000,00, a título de assessoria jurídica ao Sr. Fernando
Antônio Rolim Guanabara, sendo R$ 30.000,00 em 22 de maio de 2007, R$
750.000,00 em 26 de julho de 2007 e R$ 420.000,00 em 05 de outubro de 2007,
conforme documentação em anexo;
O pagamento de R$ 390.000,00, a título de comissão de serviços de divulgação
internacional do imóvel, à empresa Objeto de Comunicação e Marketing Ltda, em
26 de julho de 2007, conforme documentação em anexo;
O pagamento de R$ 390.000,00, a título de corretagem à empresa Irineu
Guimarães Negócios Imobiliários Ltda., em 26 de julho de 2007, conforme
documentação em anexo;
O pagamento de R$ 210.000,00, a título de comissão de serviços de divulgação
internacional do imóvel, à empresa Objeto de Comunicação e Marketing Ltda, em
08 de outubro de 2007, conforme documentação em anexo;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
13
O pagamento de R$ 210.000,00, a título de corretagem à empresa Irineu
Guimarães Negócios Imobiliários Ltda., em 08 de outubro de 2007, conforme
documentação em anexo;
O pagamento da multa contratual com a Camarse, com o objetivo de
disponibilizar juridicamente o imóvel ao comprador, no valor de R$ 10.500.000,00
(dez milhões e quinhentos mil reais).
Essas duas operações, o contrato de R$ 24.000.000,00 e a rescisão por R$
10.500.000,00 (multa contratual de 50%), se fizeram uma em consequência da
outra, e por que não dizer, uma em razão da outra. A Construtora Cumbuco optou
pela quebra do contrato por conta de uma situação mais vantajosa, qual seja, um
aporte em espécie de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) já
deduzida a multa contratual, e a manutenção patrimonial de 1/3 do imóvel
original, cuja valorização imobiliária em momento posterior compensava
amplamente, do ponto de vista comercial, esse comportamento operacional da
empresa.
Isso ocorre porque, como dito alhures, o desfazimento de um foi condição sine
qua non para a realização do outro, sendo portanto a multa, condição necessária
para a realização do negócio e, neste sentido, custo operacional deste, não
podendo, assim, ser tributada.
Não custa destacar que a Recorrente ainda reteve na fonte o imposto devido pela
Camarse (R$ 157.500,00), em razão do recebimento de tal rescisão, com o
objetivo de atender à legislação tributária e informar o fisco.
(...)
De igual modo, na venda de imóvel em 20 de junho de 2007, foi realizada a
dedução das despesas operacionais, tendo sido estas:
O pagamento de R$ 208.504,80 a título de corretagem ao Sr. Cauby Cursino
Campos Júnior, em 22 de junho de 2007, conforme cheque, recibo e DARF em
anexo; O pagamento de R$ 264.600,00 a título assessoria jurídica ao sr. Fernando
Antônio Rolim Guanabara, conforme cheque e DARF em anexos.

Quanto aos Rendimentos Tributados na Fonte
(...)
Ou seja, os rendimentos que o Auditor fiscal alega não terem sido tributados, já
foram tributados, na fonte, à alíquota de 20% (vinte por cento), por força dos
dispositivos supracitados.
Além disso, utilizou como base legal, a despeito do que determina a Lei e o
Decreto Federal sobre o assunto, Instrução Normativa para inserir os rendimentos
financeiros como base de cálculo na cobrança do Imposto de Renda.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
14
Entretanto, conforme transcrito alhures, o Imposto de Renda decorrente de
operações financeiras é retido exclusivamente na fonte, não podendo, Instrução
Normativa, inovar na forma de apuração de tributo já regulamentado através do
Decreto próprio.
Quanto aos demais Tributos Reflexos (CSLL, PIS e COFINS)
Há de ser observado ainda que, o presente MPF se destinava a fiscalizar o Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica da Recorrente nos anos de 2007 e 2008.
(...)
Assim, a análise do presente caso deve ser restrita apenas a este, sob pena de
inobservância da legislação pertinente ao caso e, em decorrência disso, nulidade.
(...)
O que se percebe no presente caso é que, apesar das normas delimitarem que a
análise deve ser restrita ao tributo indicado, o presente lançamento extrapolou
este limite, realizando lançamentos em tributos diversos, como a CSLL, PIS e
Cofins, em clara ofensa à legislação tributária.
Assim, em obediência ao princípio da legalidade, requer-se que seja reconhecida a
nulidade dos lançamentos realizados referente à CSLL, PIS e Cofins.

Ao fim, requer:
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer preliminarmente que o presente
auto de infração seja declarado nulo por violar o art. 7o, §2o do Decreto no
70.235/72.
Caso não seja admitido o pedido anteriormente formulado, o que se admite
apenas para fins de argumentação, requer que seja reconhecida a improcedência
do auto sub examen por não ter ocorrido qualquer infração, posto que o imposto
foi recolhido regularmente.
Requer-se ainda que seja considerado como devidamente recolhido em fonte o
imposto decorrente das operações financeiras da Recorrente, posto que foram
obedecidas as regras do Decreto Federal, não podendo IN alterar regras
estabelecidas em decreto.
Caso não sejam reconhecidos quaisquer dos pedidos acima, requer-se que, em
obediência ao princípio da legalidade, que sejam declarados nulos os lançamentos
realizados referente a tributos que não o IRPJ, objeto do MPF ora reanalisado.
Por fim, requer, sob pena de nulidade, que seja intimado o Contribuinte, da data
do julgamento neste órgão recursal, facultando-lhe o direito de realizar
sustentação oral, que de imediato já se requer.
É o relatório.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
15
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 21/08/2019 por meio
de AR (fls. 267). Interpôs sua peça recursal em 20/09/2019 (fls. 269/270). Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINARES
Nulidade por Vícios no MPF e Duração do Procedimento de Lançamento
Cumpre destacar que a função do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF já há
muito restou sedimentada no âmbito do CARF, sendo considerado como um mecanismo de
controle administrativo de ações fiscais da Receita Federal do Brasil, mas que não exime a
Autoridade Fiscal do pleno exercício da verificação da ocorrência de fatos ensejadores da
tributação. Assim, os vícios tais como a prorrogação ou sua falta além do prazo regulamentar,
quando não for comprovado o prejuízo à defesa do contribuinte, não gera nulidade do
lançamento.
Assim restou assentado em diversos julgados deste CARF, que, inclusive, motivaram
a edição da SÚMULA no 171, que aqui é utilizada como razões de decidir:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
No caso, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, ao qual foi
oportunizado apresentar sua Impugnação com todos os elementos que julgou necessários a
contradizer os motivos do lançamento declinados em documento próprio, o qual igualmente não
se vislumbra nenhuma das hipóteses de nulidade de que tratam o art. 10, art. 59 e o art. 60 do
Decreto no 70.235/1972.
Eis que tal ordem de ideias se aplica, também, por decorrência lógica, à própria
duração do procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
16
tributária- art. 142 do CTN1, desde que a ciência do lançamento por parte do Sujeito Passivo
ocorra dentro dos prazos decadenciais ou prescricionais prescritos nos arts. 150 e 173 do CTN.
Portanto, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
MÉRITO
Antes de adentrar ao mérito, cabe destacar que o Recurso Voluntário não abarcou
qualquer discussão sobre a matéria de multa de ofício de 75%, sendo considerada, portanto,
matéria preclusa.
OMISSÃO DE RECEITAS – Desistência de Venda e Venda Posterior.
Como apontado na Decisão combatida, a Recorrente teria direcionado na
Impugnação “suas argumentações para justificar a operação de desistência de venda de imóvel –
com pagamento de multa – e posterior venda desse mesmo imóvel para outro comprador”.
Entretanto, conforme restou consignado no voto da DRJ, o lançamento contou com diversas
situações em que “a consolidação dos valores lançados no Livro Caixa mostra-se superior ao valor
informado nas respectivas Declarações de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ)”.
A Recorrente repete o mesmo argumento de sua Impugnação em seu recurso
voluntário. Assim, entendo que para as demais receitas atribuídas como omitidas, não há
insurgência da Recorrente, aplicando-lhes os efeitos da preclusão consumativa. Com efeito, este
Conselheiro ater-se-á, tão somente, ao caso da desistência da venda de terreno com a posterior
venda desse mesmo terreno para outro adquirente e à tributação das receitas financeiras.
A Recorrente aduz que seriam as duas transações que “se fizeram uma em razão da
outra”, que o “desfazimento de um foi condição sine qua non para a realização do outro”, e
portanto, haveria na legislação a permissão de “dedução das despesas operacionais, realizadas na
apuração da base de cálculo do imposto de renda”.
O que se está a tratar na primeira matéria, em apertada síntese, é o seguinte: A
Recorrente havia celebrado um contrato de compra e venda da integralidade de um terreno por
R$ 21.000.000,00, com uma multa de 50% em caso de seu desfazimento2. Em momento seguinte,
celebrou um outro contrato por um valor de R$ 24.000.00,00, não mais pela integralidade do
mesmo terreno, mas por 2/3 dele3.
Ou seja, em termos comparativos, a Recorrente teria negociado com o novo
adquirente a integralidade do terreno pelo equivalente a R$ 36.000.000,00 (R$ 36.000.000,00 x
2/3 = R$ 24.000,000,00). Mesmo que paga a multa rescisória de R$ 10.500.000,004 ao adquirente
anterior, ainda sim o preço alcançado seria de R$ 25.500.000,00 (R$ 36.000.000,00 –

1 Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966.
2 Contrato de Compra e Venda com a CAMARSE, fls. 293/297
3 Contrato de Compra e Venda com a IBASA, fls. 287/292
4 Contrato de Distrato com a CAMARSE, fls. 298/302
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
17
10.500.000,00). Isso sem considerar o eventual adicional sobre 1/3 do terreno, em decorrência da
admitida5 “valorização imobiliária em momento posterior”.
Não cabe a este CARF6 tecer julgamento se, sobre do ponto de vista comercial, esse
comportamento operacional “compensava amplamente”. A questão a ser enfrentada é se os tais
custos (multa pelo desfazimento, corretagens e assessoria jurídica) para implantação da operação
deveriam ser considerados para fins de se determinar qual o valor a ser submetido à tributação.
Essa definição é importante, pois a Recorrente era optante pela apuração dos
tributos na sistemática do Lucro Presumido. Nessa sistemática, a base de cálculo dos tributos tem
em conta o percentual de presunção de 8% (para fins de IRPJ) e de 12% (para fins de CSLL).
Pois bem, diferente do alegado pela Recorrente, as transações não são “irmãs
siamesas”. Segundo consta do instrumento de distrato (fls. 298/302), o desfazimento,
formalmente, ocorreu em razão de não cumprimento de certas condições. Vejamos excerto do
documento:
Cláusula 2a. Por não ter sido concluída a neqociação, nem com o
Optante/Comprador diretamente, nem entre ele e outro Comprador final, e de
conformidade com o que está previsto no Documento assinado(Contrato de 04 de
janeiro de 2007), resolvem as Partes, por um final na citada negociação, que está
embasada no Contrato já citado, tudo dentro dos seguintes termos: (grifamos)
Curioso é que no contrato de 04 de janeiro de 2007, uma das condições era o
pagamento do remanescente de R$ 20.000.000,00 no dia 17 de julho de 2007. Vejamos:
6.5- A posse do imóvel será dada na escritura de compra e venda, a qual deverá
ser passada até o dia 17 de julho de 2007, data do pagamento da quantia de 20
milhões de reais, permanecendo a nota promissória com vencimento até o dia o
17 de setembro de 2007, com o caráter pro solvendo do presente negócio
jurídico. A escritura será passada em nome da COMPRADORA ou de quem esta
indicar, devendo a Vendedora entregar até o dia 02 de Julho de 2007, todos os
documentos e certidões necessários à outorga da escritura, nos termos da lei.
Caso a VENDEDORA não entregue os documentos, a escritura e o vencimento das
obrigações ficarão prorrogados por 15 dias, necessários para transferência de
valores da Europa para o " Brasil.
Adicionalmente, o contrato foi celebrado em caráter irrevogável e irretratável.
Vejamos:
6.6- O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, por
ambas as partes, inclusive por seus herdeiros e sucessores, nulificando quaisquer
outros documentos que se refere ao objeto deste contrato.
O seu objeto era uma opção (fls. 293/297):

5 Afirmação da Recorrente.
6 Conselho Administrativo de Recurso Fiscais
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
18
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato
de Compromisso de Compra e Venda com Exclusividade, em favor do
Optante/Comprador, que se regerá pelas cláusulas e condições descritas no
presente,
(...)
DA VALIDADE DA OPÇÃO, COM EXCLUSIVIDADE
Cláusula 4a. Esta opção tem caráter de exclusividade, a favor do
Optante/Comprador, com validade até o dia 26 de dezembro de 2.007, ficando
sem validade já no próximo dia, ou seja, dia 27 de dezembro de 2007, se os
pagamentos não tiverem sido iniciados, a favor da Construtora Cumbuco Ltda,
pelo Comprador, caso em que poderá haver uma renegociação, se a soma das
eventuais parcelas pagas pelo Optante/Comprador, à Construtora Cumbuco Ltda,
tenha igualado ou até ultrapassado os 50% (cinqüenta por cento) do valor total da
presente negociação, mas o que fica desde já acertado, é que o
Optante/Comprador perderá, em favor da Construtora Cumbuco Ltda, tudo o que
ele já tenha pago, de agora até o dia 26 de dezembro de 2007,se a possível
renegociação não efetivar antes.
No novo contrato com a IBASA (em 18 de maio de 2007), não há qualquer menção
da existência da relação contratual inaugurada em 04 de janeiro de 2007 (em caráter irrevogável e
irretratável), onde havia uma relação jurídica perfeita, ainda que inadimplente uma das partes. E,
nesse caso, foi a parte inadimplente quem recebeu a multa pelo distrato, o que não é usual em
situações similares de inadimplemento.
Com efeito, entendo que se tratam de dois eventos distintos, e, para o que
interessa neste processo administrativo fiscal, a base de cálculo para fins do imposto de renda é o
valor da sua venda no montante de R$ 24.000.000,00, correspondente à 2/3 do terreno, conforme
apurado no lançamento.
No que se refere à possibilidade de se deduzir do valor de venda os custos
operacionais, não assiste razão à Recorrente. De acordo com o art. 15 combinado com o art. 21,
ambos da Lei no 9.249/1995 (substrato legal da autuação), a base de cálculo no caso da
Recorrente é o valor da receita bruta operacional, aqui identificada adequadamente pela
fiscalização como o valor da venda do imóvel – R$ 24.000.000,00. A possibilidade de dedução dos
custos inerentes à transação poderia ser considerada se a apuração dos tributos fosse na
sistemática do Lucro Real. Não é o caso.
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não assiste razão à
Recorrente.
OMISSÃO DE RECEITAS – Receitas Financeiras
O principal argumento da Recorrente, nessa matéria, é a suposta retenção de fonte
em definitivo sobre os rendimentos de aplicações financeiras, e que a autoridade teria se utilizado
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
19
de legislação infralegal (instrução Normativa) em desacordo com a lei. No caso, a Recorrente
indicou os art. 729 c/c art. 732 ambos do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999).
“Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda
fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta.”
“Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no 8.981, de
1995, art. 65, § 7o):
I - por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso das operações referidas no art. 730, inciso II;
- por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.”
Não assiste razão à Recorrente. Os artigos mencionados são parte integrante do
Título II – Tributação das Operações Financeiras, capítulo II. – Incidência. Também faz parte do
mesmo Título, o Subtítulo III – Das Disposições Comuns à Tributação das Operações de Renda Fica
e de Renda Variável, que compreende aos arts. 769 ao 777.
Com efeito, faltou na combinação dos artigos mencionados pela Recorrente, a igual
combinação com as disposições do art. 770 do RIR/99. Vejamos (grifos nossos):
CAPÍTULO II
Tratamento dos Rendimentos, Ganhos Líquidos e Perdas
Seção I
Rendimentos e Ganhos Líquidos
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de
operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999,
art. 5o).
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art.
3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa
jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado:
I - os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração
serão incorporados automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
20
I - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação (regime de caixa);
III - as
perdas
apuradas
nas
operações
de
que
tratam
os arts.
761, 764, 765 e 766 somente podem ser compensadas com ganhos auferidos nas
mesmas operações.
Portanto, diferente do que afirma a Recorrente, as aplicações financeiras objeto do
presente feito, não estão submetidas à tributação exclusiva de fonte, devendo ser mantido o
lançamento.
Tributos Reflexos (CSLL, PIS e COFINS)
Insurge-se a Recorrente quanto ao lançamento reflexo decorrente dos mesmos
fatos apurados quando do lançamento do IRPJ (Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas), mas cujo
MPF não teria tal abrangência.
Não assiste razão à Recorrente, como visto anteriormente, o MPF é um mecanismo
de controle administrativo de ações fiscais da Receita Federal do Brasil, mas que não exime a
Autoridade Fiscal do pleno exercício da verificação da ocorrência de fatos ensejadores da
tributação. Assim, utiliza-se neste caso a inteligência da Súmula CARF no 171, porquanto seria
apenas uma irregularidade na sua emissão. E com a aplicação dessa mesma inteligência do
enunciado da Súmula CARF no 171, este Conselheiro já se manifestou em diversas ocasiões, à
guisa do Acórdão no 1302-006.9873, de 19 de outubro de 2023 (sobre tributação reflexa de CSLL),
de onde extraímos a seguinte ementa, que é suficientemente esclarecedora:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE
TRIBUTO. MESMOS FATOS DE TRIBUTO FISCALIZADO. POSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era um mero instrumento interno da
Administração Tributária para controle e planejamento de suas atividades
fiscalizatórias. O documento servia para que o contribuinte confirmasse, via
internet, a validade do procedimento de fiscalização a que estava sendo
submetido. Eventuais erros ou omissões do MPF não ensejam a nulidade de
eventual lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 171. Tratando-se de
mesmos fatos relativos ao IRPJ (amortização indevida de ágio),por tratar-se de
tributação reflexa, aplicam à CSLL, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.981/95.
Some-se a isso, a inteligência da SÚMULA CARF no 46, de onde se extai o seguinte
verbete:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.556 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727221/2012-05
21
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Assim, mesma razão de decidir se aplica ao lançamento do PIS e da COFINS.
CONCLUSÃO
Em face de todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares, e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 345
DF CARF MF
Original